Tribunal: TJES
Processo: 5005442-84.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005442-84.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: EDMILSON DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5005442-84.2024.8.08.0012

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: EDMILSON DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. UBER. COBRANÇA INDEVIDA. CORRIDA PAGA DIRETAMENTE AO MOTORISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
EDMILSON DE OLIVEIRA
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
na qual a parte autora narra, brevemente, que no dia 26/07/2023,solicitou uma corrida utilizando o aplicativo da requerida. Aduz que a corrida foi realizada e o pagamento foi efetuado diretamente ao motorista, via PIX, na quantia de R$ 41,84 (quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), entrentanto, a UBER não registrou a baixa no aplicarivo. Sustenta que tem recebido cobrança no aplicativo denominada ‘viagem não paga’, sob o argumento que subsiste dívida de R$41,84, o que não é verdade. Afirma que diversas vezes o requerente tentou reslver o problema de forma amigável, mas sem sucesso. Com tais alegações, ajuizou a presente ação, pugnando, ao final, a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9966271), a requerida suscita preliminares. No mérito, defende a ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela UBER e, via de consequência, inexistência do dever de indenizar. Requer, ao final, a improcedência total dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9966635):

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores cobrados, devidamente atualizados STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto, e, ainda, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 9966639), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da UBER e a falta de interesse de agir. No mérito, reiterou a carência de requisitos da responsabilidade civil da requerida. Subsidiariamente, requereu seja reconhecida a culpa concorrente do recorrente, que não agiu com diligência necessária para e efetuou o pagamento em desconformidade com as regras da plataforma. Pugnou, ainda, o afatamento da devolução em dobro, bem como minoração do dano moral.

Contrarrazões pela autora (ID 9966644), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9966640 e 9966641.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

De igual modo, não merece guarida a preliminar de falta de interesse de agir. Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, na qual a parte autora alega, em síntese, que em 27/07/2023, realizou uma viagem com o motorista vinculado à plataforma da ré, e pagou a quantia de R$41,84 por meio de pix, contudo, posteriormente, foi surpreendida com a cobrança em duplicidade no aplicativo, o que reputa indevido.

A ré, por sua vez, aduz que o pagamento foi efetuado diretamente ao motorista e não na plataforma da empresa, sendo que o motorista deveria informar essa situação, porém, ele assinalou a opção de que não houve pagamento integral da viagem, de modo que, tendo em vista que a modalidade de pagamento foi dinheiro, mas o pagamento não foi confirmado, o valor ficou pendente na plataforma.

Pois bem, ainda que a ré/recorrente não preste diretamente o serviço de transporte, sua responsabilidade solidária não pode ser afastada pelos danos causados pelo motorista prestador dos serviços de transporte, sendo evidente o vício do serviço, consoante art. 20 do CDC, posto que a requerida, ao disponibilizar a tecnologia de intermediação entre o passageiro (consumidor) e o motorista, integra a cadeia de consumo, e no caso, como muito bem observado pela sentenciante, o autor logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Chamo atenção para o seguinte trecho da sentença (ID 9966635):

Primeiramente, é importante destacar que ficou claro o comportamento negligente da empresa ré ao não solucionar de forma extrajudicial a questão, mesmo que ela tenha demonstrado ter feito o pagamento diretamente ao motorista parceiro da empresa, conforme o comprovante que indica que o pagamento foi feito em 26/07/20, às 15:42 horas, no montante de R$ 41,84 (id. 40032170), com o Sr. Gustavo da Silva Rosa como beneficiário.

Evidente, pois, que agiu o autor de boa-fé, tendo o motorista parceiro agido de má-fé e ludibriado. A cobrança indevida mostra-se evidente no caso. Inclusive, a sua má-fé, tendo em vista a manutenção da cobrança (o motorista parceiro deveria comunicar, no mínimo, o pagamento).

Neste sentido, como já mencionado anteriormente, o motorista é um elemento essencial na relação de consumo com a empresa ré, portanto, não é justo nem razoável que a Ré queira apenas lucrar com os serviços prestados pelo motorista e transferir quaisquer custos decorrentes dessa relação para ele.

Mesmo que incontroverso que os valores foram pagos fora da plataforma, não há dúvidas de que a recorrida fora induzida pelo motorista parceiro da recorrente a assim proceder, respondendo esta, não por ter praticado diretamente o ilícito, mas em razão da solidariedade legal.

Assim, a parte requerida não apresentou elementos de defesa ou provas suficientes para eximir sua responsabilidade objetiva pelos eventos descritos, especialmente porque os documentos apresentados pela parte requerida comprovam que seu motorista cobrou diretamente da parte requerente e não registrou o pagamento no aplicativo, inclusive constando que o motorista alegou que a parte requerente não efetuou o pagamento.

Ora, cabe à requerida zelar para que os motoristas admitidos na plataforma apresentem comportamento correto no recebimento dos valores, prestando devidamente as contas junto à plataforma, porém, verifica-se que na hipótese dos autos houve falha na prestação dos serviços, mormente porque a empresa ré deixou de solucionar a questão na esfera administrativa.

Importante frisar que a recorrente não deu uma solução administrativa adequada ao problema, transferindo o prejuízo ao consumidor, o que é inaceitável. Assim, sendo certa a ocorrência do dano material e moral.

A devolução dos valores deve ser em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, para aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que:
"A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando- se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$1.000,00 (mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios termos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)